Tribunal: TJBA
Processo: 8052088-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052088-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEDIJANE QUEIROGA MARQUES e outros

Advogado(s)
:
JOAO REINALDO PROTA FILHO

AGRAVADO: NADJA MOURA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL E VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio integral de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de prova da impenhorabilidade.

II. Questão em discussão:

Cinge-se a controvérsia em aferir se os Recorrentes se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores bloqueados em suas contas bancárias possuem natureza salarial (art. 833, IV, do CPC) ou se enquadram na proteção conferida à quantia de até 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC).

III. Razões de decidir:

A alegação de impenhorabilidade constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor, cabendo a este o ônus da prova, nos termos dos arts. 373, I, e 854, § 3º, I, do CPC.

A juntada de meras declarações unilaterais, sem a apresentação de extratos bancários completos ou outros documentos idôneos, é insuficiente para demonstrar a origem e a natureza dos valores constritos, não sendo possível presumir o caráter alimentar ou de reserva financeira dos montantes.

A ausência de prova robusta e inequívoca impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, tornando correta a manutenção da constrição determinada pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8052088-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
LEDIJANE QUEIROGA MARQUES E JUSCELINO RODRIGUES VASCONCELOS LEMOS
e como Agravado,
NADJA MOURA DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora